Tribunal: TJPA
Processo: 0006845-71.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006845-71.2020.8.14.0005

APELANTE: CLAUDIO DA SILVA SANTOS, LUCAS SANTOS DOS SANTOS, EXPEDITO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Expedito Pereira, Lucas Santos dos Santos e Claudio da Silva Santos contra sentença da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA que os condenou, respectivamente, às penas de 9 anos e 10 meses, e 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática, em concurso material, dos crimes previstos arts. 180, § 2º, 311 e 288, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a condenação dos apelantes pelos crimes imputados na denúncia; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena está devidamente fundamentada e se admite revisão; (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação não é via adequada para discutir prisão preventiva ou substituição por domiciliar, devendo tais pleitos serem manejados por
habeas corpus
, conforme jurisprudência consolidada do TJPA.

4. A prova dos autos demonstra de forma clara a materialidade e autoria dos delitos, especialmente a partir de escutas telefônicas autorizadas judicialmente, depoimentos testemunhais, autos de apreensão e laudos periciais.

5. As conversas interceptadas evidenciam que os apelantes tinham conhecimento da origem ilícita dos veículos, participavam do desmanche e comercialização de peças.

6. A tese de ausência de provas ou desconhecimento da origem dos bens é refutada pelo conjunto probatório, robusto e harmônico, não havendo que se falar em absolvição.

7. É incabível a desclassificação da receptação para modalidade culposa, ante a inequívoca demonstração do dolo na conduta dos agentes.

8. A dosimetria da pena encontra-se fundamentada com base na culpabilidade e nas circunstâncias dos crimes, destacando-se a habitualidade, a estrutura organizada e a utilização de empresa como fachada para a atividade criminosa.

9. A jurisprudência do STJ valida a exasperação da pena base nos moldes aplicados, não havendo ilegalidade na sentença nesse ponto.

10. Não se vislumbram os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco para o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos de Expedito Pereira e Claudio da Silva Santos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos. Recurso de Lucas Santos dos Santos, conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A condenação por receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação criminosa exige prova coesa e robusta de materialidade e autoria. 2. A fundamentação idônea da negativação de circunstâncias judiciais impede a fixação de pena-base no mínimo legal. 3. É incabível discutir prisão preventiva ou substituição por domiciliar em sede de apelação criminal, devendo ser manejado
habeas corpus
para tal fim.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180, § 2º; 311; 288; 69; 33, §1º, “a”; 62, I. CPP, arts. 386, I, II, V e VII; 577, p. ú.. RITJPA, art. 30, I, "a".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 704.235/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgRg no HC nº 881.051/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 25.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 863.701/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.920.053/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; TJMG, ApCrim nº 0059747-56.2019.8.13.0686, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, Sexta Câmara Criminal, j. 03.03.2023; TJMS, ApCrim nº 0800932-27.2024.8.12.0026, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Segunda Câmara Criminal, j. 22.11.2024; TJSP, ApCrim nº 1501807-54.2021.8.26.0548, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, j. 11.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente os recursos de Expedito Pereira e Claudio da Silva Santos e, nessa extensão, negar-lhes provimento, e conhecer e negar provimento ao recurso de Lucas Santos dos Santos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, Expedito Pereira foi condenado a 9 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 40 dias-multa, e Lucas Santos dos Santos e Claudio da Silva Santos foram condenados à 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 30 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no art. 180, §2º, art. 311 e art. 288, todos do CP, na forma do art. 69 do CP (ID 6477104).

Expedito Pereira e Claudio da Silva Santos apelam, sustentando, em primeiro plano, condições sensíveis de saúde que autorizariam a revogação da custódia preventiva ou que lhes seja deferida a prisão domiciliar (ID 6477128 e 6477147).

Por outro lado, os três apelantes pleiteiam pela absolvição da prática dos três crimes invocando, nesse particular, o art. 386, I, II, V e VII, do CPP, ressaltando a aplicabilidade do princípio
in dubio pro reo
. Além disso, postulam pela atipicidade do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação e associação criminosa (ID 6477147 e 6477128 e 6477133). Subsidiariamente, Claudio da Silva Santos a desclassificação do crime de receptação qualificada para a modalidade culposa (ID 6477128).

Além disso, os recorrentes Expedito Pereira e Lucas Santos dos Santos requerem a reforma da dosimetria da pena. Articulam que a basilar foi exasperada à míngua de fundamentação idônea, e que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser reformado para o mais brando (ID 6477147 e 6477133). Em complemento, Claudio Da Silva Santos pede a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 6477128).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 12860853), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos apelos (ID 24055400).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação de Expedito Pereira e Claudio da Silva Santos.

A esse respeito, destaco que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva ou de sua substituição por custódia domiciliar sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
,
Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 16/8/2022).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a prisão preventiva de Expedito Pereira foi adequadamente mantida na sentença à vista da necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, e por ainda persistirem os requisitos autorizadores da custódia.

Além do mais, os documentos constantes nos autos comprovam que o acusado possui problema de saúde, mas não demonstram que se trata de doença grave e incompatível com a permanência dele no sistema prisional, tampouco a impossibilidade de tratamento no sistema penitenciário (ID 6477104 - Pág. 25).

Nesse contexto, tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (STJ,
AgRg no HC 704.235/SP
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/12/2021).

De outro lado, ao recorrente Claudio da Silva Santos foi concedido o direito de recorrer em liberdade (ID 6477104 - Pág. 30), e em consulta no INFOPEN, o referido réu encontra-se solto, de modo que não subsiste interesse recursal sob o ângulo pretendido (CPP, art. 577, parágrafo único).

No mérito
, inexiste espaço para
absolvição
quanto à prática dos crimes de
receptação qualificada
,
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
e
associação criminosa
com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
da prática dos
três crimes
encontra-se comprovada pelos autos de exibição e apreensão de objetos que descrevem os veículos encontrados no galpão/depósito em frente à locadora Talismã, com registro de furto e roubo, bem como os objetos encontrados na locadora talismã, com registro de furto e roubo ( ID 6476689 - Págs. 52/53), dos registros de declaração DETRAN-PA (ID 6476690 - Págs. 7/21), fotos do local do crime (ID 6476690, Págs. 24/28), auto circunstanciado de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos (telefone de Antonio Gean de Melo de Sousa) (ID 6476693 - Pág. 18 / 6476694), auto de apreensão de veículos e celulares (ID 6476693 - Pág. 31), e Relatório de Escuta Telefônica realizado mediante autorização judicial – Operação Autobots com todos os anexos (ID 6476694 - Págs. 8/38 / ID 6476698 - Pág. 21).

No que tange à prova documental, verifica-se que a escuta telefônica realizada mediante autorização judicial aponta que EXPEDITO PEREIRA, LUCAS SANTOS DOS SANTOS e CLÁUDIO DA SILVA SANTOS além de terem pleno conhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos (registro de furto e roubo), tratavam explicitamente do desmanche de veículos, conforme comprovam os diálogos interceptados.

Por sua vez, a
autoria delitiva
exsurge, além da interceptação telefônica que confirmou a existência de uma associação criminosa voltada, principalmente, para receptação e adulteração de sinal identificador de veículos automotores.

Além disso, ficou evidenciado nos autos que Expedito Pereira é o mentor da associação voltada para a receptação, compra e venda de veículos automotores roubados/furtados, conforme se infere dos autos circunstanciados de interceptação telefônica, do relatório preliminar de veículos encontrados na locadora Talismã e dos interrogatórios prestados, também possuindo participação na associação criminosa Claudio Da Silva Santos e Lucas Santos dos Santos, uma vez que ambos eram empregados de Expedito e efetuavam o desmanche de veículos e a troca de peças roubadas para empregar em veículos de terceiras pessoas.

As testemunhas ouvidas em juízo, conforme assentado na sentença (ID 6477104 - Págs. 4/6), em síntese, foram uníssonas quando afirmaram que foram realizadas apreensões de veículos com sinais de adulteração; que os condutores destes veículos informaram que haviam locado o automóvel na locadora Talismã, empresa do réu EXPEDITO PEREIRA; que na cidade de Marabá-PA foi preso um indivíduo que praticava crimes de roubo e furto de caminhonetes e que ele afirmou que tais veículos eram trazidos para Altamira/PA, para serem entregues aos funcionários da Locadora Talismã; encontraram na locadora carcaças de veículos que possuíam registro de roubo e furto; e no galpão identificaram vários veículos, peças e motores desmontados, em sua grande maioria, com registro de roubo ou furto oriundos das regiões de Marabá e Parauapebas.

Nesse contexto, o recorrente Expedito Pereira não juntou qualquer documento comprobatório de sua tese de que os bens apreendidos teriam sido adquiridos em leilões, e também, não apresentou pedido para que o juízo requisitasse tais documentos, tampouco juntou boletim de ocorrência do suposto “saqueamento/subtração/extravio” no escritório da locadora.

Com relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, vários objetos veiculares foram encontrados no galpão em frente à locadora talismã, com registro de roubo, conforme enumerado na sentença (ID 6477104 - Págs. 10/11). O substrato fático-probatório demonstra, portanto, de forma inequívoca, a perfectibilização do tipo penal e a efetiva prática da adulteração de sinais identificados, troca de chassis e desmanche de veículos para fins de comercialização clandestina.

No ponto, os depoimentos das testemunhas em juízo, relatório de escuta telefônica, auto de apreensões de objetos e laudo pericial e fotográfico, demonstram a autoria delitiva, a qual recai sobre os denunciados EXPEDITO PEREIRA, CLAUDIO DA SILVA SANTOS e LUCAS SANTOS DOS SANTOS quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, encontrando-se na sentença todos o diálogos entre Expedito Pereira e Lucas Santos dos Santos, em que ambos tratam de forma clara e objetiva sobre desmanches de veículos (retirada de painel de cabine, carroceria, venda de diferencial, negociação com uma pessoa não identificada na cidade de Brasil Novo/PA, e desmanche do sistema de freios de determinado veículo. Em complemento, os dados da interceptação em que Expedito demonstram preocupação com a ocultação do lugar onde eram realizados os desmanches, existindo áudio que aponta que na oficina de Claudio Silva Santos ocorria desmanche, corte de veículos e negociação de peças (ID 6477104 - Págs. 12/18).

Além disso, quanto a associação criminosa, como bem explicitado na sentença:

“tal união teve início no ano de 2020 e perdurou até o mês de agosto do mesmo ano quando foram presos. O vínculo associativo restou bem demonstrado. O dolo, na espécie, é a vontade consciente dirigida à associação para o fim especial de praticar ilícitos, de forma estável, permanente e com divisão de tarefas, para o êxito das ações do grupo.

O
modus operandi
do grupo criminoso consistia na comercialização clandestina de peças provenientes de desmanche de diversos veículos receptados, eis que registravam ocorrências de furto e roubo, chefiado por EXPEDITO PEREIRA, com a participação efetiva e ativa de LUCAS SANTOS DOS SANTOS e CLAUDIO DA SILVA SANTOS. E como já declinado, a interceptação telefônica apontou que o grupo atuava em conjunto, combinando abertamente o desmanche de veículos, adulteração de chassi e negociação das peças com delimitação de valores (ID 6477104 - Págs. 19/20)
.

Considerando a dinâmica delitiva revelada por toda investigação criminal e instrução, o caderno processual demonstra que os réus praticaram o crime descrito no art. 288 do Código Penal, eis que, de forma livre e consciente, com unidade de desígnios e repartição de tarefas, associaram-se para o fim de cometer crime de receptação e crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Ante o quadro, verifica-se um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

Importante ressair que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que “no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (
AgRg no HC n. 881.051/RJ
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 25/4/2024).

Com efeito, as Cortes de Justiça Estaduais têm entendimento consolidado, segundo o qual “ se comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação, bem como a origem ilícita do bem, e as circunstâncias do caso indicarem que o agente adquiriu, recebeu e conduziu a coisa ciente de que era produto de crime, não tendo a defesa se incumbido de trazer provas suficientes em contrário, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal”, sendo certo que “a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição pelo crime de receptação (TJMG,
ApCrim n. 0059747-56.2019.8.13.0686
, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, J. 03/03/2023).

Ademais, “restando evidente nas provas dos autos que o agente agiu dolosamente, ou seja, tinha conhecimento da origem ilícita do veículo”, descabe “falar em absolvição, nem em desclassificação da conduta para a modalidade culposa. (TJMS,
APR. 0800932-27.2024.8.12.0026
,
Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, 2ª Câmara Criminal, j. 22/11/2024).

Destarte, mostra-se inviável acolher o pleito absolutório sob quaisquer dos fundamentos invocados, pois há “farto e suficiente conjunto probatório demonstrando que os recorrentes, associados entre si, desenvolviam atividade comercial envolvendo "desmanche" de veículos, sendo surpreendidos em posse de automóveis e peças automobilísticas de origem espúria” de modo que “o flagrante que culminou no desmantelamento da quadrilha, composta por estrutura organizada e robustamente aparamentada para a prática de crimes, contando com divisão de tarefas entre desmanche e remarcação para a revenda das peças dos automóveis subtraídos” valendo acentuar que “versões defensivas isoladas e contraditórias entre si que não podem perseverar em detrimento do restante do conjunto probatório”. (TJSP,
APR 1501807-54.2021.8.26.0548
,
Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, 16ª Câmara de Direito Criminal, J. 11/08/2022).

Sob outro ângulo, os apelantes objetivam a reforma da dosimetria da pena que lhes foi imposta pela prática dos três crimes, sob o argumento de que a basilar foi estabelecida acima do mínimo sem valoração idônea das circunstâncias judiciais. A esse respeito, confira-se a fundamentação levada a efeito na sentença objurgada, transcrita no essencial:

a) EXPEDITO PEREIRA

- Receptação Qualificada.

Culpabilidade
: Há de se valorar negativamente, ante a utilização de impugnada:sua locadora, empresa Talismã, como fachada para imprimir feições lícitas ao crime, aumentando sua censurabilidade.

Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em observância ao enunciado da Súmula no 444 do STJ.
Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: nada foi apurado que extrapole o tipo penal.
Circunstâncias
: são desfavoráveis, diante da quantidade de veículos receptados, oriundos das cidades de Parauapebas e Marabá, facilitando a empreitada criminosa.
Consequências: nada a valorar; Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO e 20 (VINTE) DIAS MULTA.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Não há causas de diminuição ou aumento. Razão pela qual fica o réu CONDENADO a 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO e 20 (VINTE) DIAS MULTA. –

Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Culpabilidade: Há de se valorar negativamente, ante a utilização de sua locadora, empresa Talismã, como fachada para imprimir feições lícitas ao crime, aumentando sua censurabilidade.
Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em observância ao enunciado da Súmula no 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: nada foi apurado
. Circunstâncias: são desfavoráveis, ante a quantidade de peças e veículos apreendidos e adulterados, inclusive a habitualidade em que o crime vinha sendo praticado.
Consequências: nada a valorar. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO e 20 (VINTE) DIAS MULTA. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Não há causas de diminuição ou aumento. Razão pela qual fica o réu CONDENADO a 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO e 20 (VINTE) DIAS MULTA. –

Associação Criminosa

Culpabilidade: Há de se valorar negativamente, ante a utilização de sua locadora, empresa Talismã, como fachada para imprimir feições lícitas ao crime, aumentando sua censurabilidade.
Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em observância ao enunciado da Súmula no 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: nada foi apurado.
Circunstâncias: são desfavoráveis, ante a quantidade de peças e veículos adulterados e receptados oriundos das cidades de Parauapebas e Marabá, facilitando a empreitada criminosa, inclusive a habitualidade com que os crimes vinham sendo praticados
. Consequências: nada a valorar. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito. À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 01 (UM) ANO E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO. Reconheço a agravante do art. 62, I, CP, eis que o acusado Expedito era o chefe da organização, quem promovia e organizava a atividade dos demais agentes, agravando a pena em 5 (CINCO) MESES. Não há circunstâncias atenuantes. Não há causas de diminuição ou aumento. Razão pela qual fica o réu CONDENADO a 01 (UM) ANO E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO.

Em face do CONCURSO MATERIAL de crimes, na forma do art. 69 do CP, fica o réu condenado em definitivo a pena de 09 (NOVE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E A 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo ao tempo do fato delituoso.

REGIME (art. 33, CP) Inicialmente FECHADO, (art. 33, §1º, “a”, do CP) (ID 6477104 - Pág. 23/24 – grifos nossos
)

b) LUCAS SANTOS DOS SANTOS

- Receptação Qualificada

Culpabilidade: é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em observância ao enunciado da Súmula no 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: nada foi apurado que extrapole o tipo penal.
Circunstâncias: são desfavoráveis, diante da quantidade de veículos receptados, oriundos das cidades de Parauapebas e Marabá, facilitando a empreitada criminosa
. Consequências: nada a valorar; Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 15 (QUINZE) DIAS MULTA. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Não há causas de diminuição ou aumento.

Razão pela qual fica o réu CONDENADO a 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 15 (QUINZE) DIAS MULTA.

-Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Culpabilidade: é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em observância ao enunciado da Súmula no 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: nada foi apurado.
Circunstâncias: são desfavoráveis, ante a quantidade de peças e veículos apreendidos e adulterados, inclusive a habitualidade com que o crime vinha sendo praticado.
Consequências: nada a valorar. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito. À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 03 (TRÊS) ANOS E 06(SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 15 (QUINZE) DIAS MULTA. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Não há causas de diminuição ou aumento. Razão pela qual fica o réu CONDENADO a 03 (TRÊS) ANOS E 06(SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 15 (QUINZE) DIAS MULTA.

-Associação Criminosa

Culpabilidade: é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em observância ao enunciado da Súmula no 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: nada foi apurado.
Circunstâncias: são desfavoráveis, ante a quantidade de peças e veículos adulterados e receptados oriundos das cidades de Parauapebas e Marabá, facilitando a empreitada criminosa, inclusive a habitualidade com que os crimes vinham sendo praticados.
Consequências: nada a valorar. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito. À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. Não há agravantes. Não há circunstâncias atenuantes. Não há causas de diminuição ou aumento. Razão pela qual fica o réu CONDENADO a 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. Em face do CONCURSO MATERIAL de crimes, na forma do art. 69 do CP, fica o réu condenado em definitivo a pena de 08 (OITO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E A 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo ao tempo do fato delituoso.

REGIME (art. 33, CP) Inicialmente FECHADO, conforme art. 33, §1º, “a”, do C.P, já levando em consideração o período de prisão preventiva (ID 6477104 - Págs. 26/28 – grifos nossos)

c) CLAUDIO DA SILVA SANTOS

- Receptação Qualificada

Culpabilidade: é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em observância ao enunciado da Súmula no 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: nada foi apurado que extrapole o tipo penal.
Circunstâncias: são desfavoráveis, diante da quantidade de veículos receptados, oriundos das cidades de Parauapebas e Marabá, facilitando a empreitada criminosa.
Consequências: nada a valorar. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito. À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 15 (QUINZE) DIAS MULTA. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Não há causas de diminuição ou aumento. Razão pela qual fica o réu CONDENADO a 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 15 (QUINZE) DIAS MULTA.

-Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Culpabilidade: é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em observância ao enunciado da Súmula no 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: nada foi apurado.
Circunstâncias: são desfavoráveis, ante a quantidade de peças e veículos apreendidos e adulterados, inclusive a habitualidade com que o crime vinha sendo praticado.
Consequências: nada a valorar. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito. À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 03 (TRÊS) ANOS E 06(SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 15 (QUINZE) DIAS MULTA. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Não há causas de diminuição ou aumento. Razão pela qual fica o réu CONDENADO a 03 (TRÊS) ANOS E 06(SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 15 (QUINZE) DIAS MULTA.

-Associação Criminosa

Culpabilidade: é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em observância ao enunciado da Súmula no 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: nada foi apurado
. Circunstâncias: são desfavoráveis, ante a quantidade de peças e veículos adulterados e receptados oriundos das cidades de Parauapebas e Marabá, facilitando a empreitada criminosa, inclusive a habitualidade com que os crimes vinham sendo praticados.
Consequências: nada a valorar. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito. À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. Não há agravantes. Não há circunstâncias atenuantes. Não há causas de diminuição ou aumento. Razão pela qual fica o réu CONDENADO a 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. Em face do CONCURSO MATERIAL de crimes, na forma do art. 69 do CP, fica o réu condenado em definitivo a pena de 08 (OITO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E A 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo ao tempo do fato delituoso. REGIME (art. 33, CP) Inicialmente FECHADO, conforme art. 33, §1º, “a”, do C.P, já levando em consideração o período de prisão preventiva. (ID 6477104 - Págs. 28/29 – grifos nossos)
.

Com efeito, verifico que as vetoriais
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
impactaram na fixação da pena basilar acima do mínimo legal, as quais foram desvaloradas em consonância com a jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022) com base nas seguintes premissas:

Nesse particular, no tocante à
culpabilidade
, “para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, segundo narram os autos, as provas deixam claro que os agentes atuavam no âmbito de grupo criminoso especializado no recebimento e desmanche de veículos, incluindo aí a adulteração de sinais identificadores e comércio de peças e componentes de caminhões, o que permite a exasperação da pena a título de culpabilidade, tratando-se de motivação válida e que desborda ao ínsito ao tipo penal” (STJ,
AgRg no HC 863701/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/12/2023).

Em complemento, registro que “não se mostra inidônea a fundamentação adotada para a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, as quais devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza incidental que envolvem o fato delituoso, pois, no caso, foram descritas particularidades de ambos os delitos e a maior gravidade da conduta, espelhada pelo modus operandi empregado” (
AgRg no AREsp n. 1.920.053/ES
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/4/2023).

Na espécie, há realce para o fato de que os réus premeditaram a ação por meio de articulações com contatos existentes em cidades diversas, inclusive havendo a habitualidade destemida da ação.

Por fim, mantida a pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena mantém-se inalterado, bem como há a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito pela ausência de requisitos legais.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente os recursos de Expedito Pereira e Claudio da Silva Santos e, nessa extensão, nego-lhes provimento, e conheço e nego provimento ao recurso de Lucas Santos dos Santos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025